Tribunal: TJPA
Processo: 0803319-09.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803319-09.2022.8.14.0065

APELANTE: JHOSSUA ROCHA MOTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Nulidade da busca pessoal afastada. Dosimetria. Afastamento de valoração negativa dos antecedentes. Redução da pena-base. recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 625 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de nulidade da busca pessoal que ensejou a apreensão dos entorpecentes; (ii) avaliar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa dos antecedentes.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de nulidade na busca pessoal, que foi precedida de fundada suspeita, diante de denúncia recebida diretamente durante ronda policial, corroborada por reconhecimento prévio do acusado e circunstâncias que legitimaram a abordagem.

4. Equivocada a valoração negativa dos antecedentes criminais na sentença, haja vista que se baseou exclusivamente em processos em andamento, em afronta à Súmula nº 444/STJ e à Súmula nº 17/TJPA.

5. Correção da pena-base, fixando-a no mínimo legal, diante da ausência de elementos concretos para exasperação.

6. Mantido o não reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, em razão de elementos extraídos dos autos que indicam dedicação habitual do réu à atividade criminosa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido
para reduzir a pena definitiva do réu para 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa.

Tese de julgamento
: “1. A busca pessoal sem mandado é válida quando fundada em suspeita objetiva e elementos concretos, ainda que oriunda de denúncia anônima, desde que corroborada por diligência imediata. 2. A existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso não autoriza a valoração negativa dos antecedentes na dosimetria da pena.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 244; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e §4º; CP, art. 59.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JHOSSUA ROCHA MOTA em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Xinguara, que o condenou
à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
exordial acusatória:

“(...) Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 17 de dezembro de 2021, por volta das 16h30min, na avenida Palmópolis, na cidade de Água Azul do Norte, o denunciado JHOSSUA ROCHA MOTA, foi preso em flagrante trazendo consigo, 2.2g (dois virgula dois gramas) de substancia análoga a Skank, 1,1g (um virgula um grama) de substancia análoga a Oxi, 17 (dezessete) comprimidos de substancia análoga a Ecstasy (MDMA) e 70 (setenta) sacos para fracionamento de entorpecente, conforme auto de constatação provisório de substância de natureza tóxica (ID 79435941 - Pág. 18/19/20), o que restou violado o bem jurídico da saúde e da segurança pública.

Apurou-se que no dia, hora e local dos fatos, policiais militares receberam uma denúncia anônima que informava que Jhossua Rocha Mota, estava transportando drogas e materiais de distribuição, ocasião em saíram em diligência para verificar a veracidade da informação e avistaram o denunciado conduzindo uma motocicleta Honda Biz, de cor laranja, e deram voz de parada.

Durante a abordagem, foram encontrados em poder do denunciado, 2.2g (dois virgula dois gramas) de substância análoga a Skank, 1,1g (um virgula um grama) de substância análoga a Oxi, 17 (dezessete) comprimidos de substância análoga a Ecstasy (MDMA) e 70 (setenta) sacos para fracionamento de entorpecente e importância de R$5,50 (cinco virgula cinquenta) reais.

Diante da situação flagrancial, os policiais militares, apreenderam das substâncias e deram voz de prisão ao denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, vindo a conduzir o mesmo à autoridade policial para a tomada das medidas legais cabíveis. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega a
nulidade da busca pessoal e das provas dela decorrentes,
sob a alegação de que a representação policial carecia de justa causa, pois se baseou em denúncia anônima sem suporte probatório concreto, que justificasse a diligência, de modo que, diante de tal nulidade, a
absolvição do réu é medida que se impõe
.

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa requer
a fixação da pena-base no mínimo legal,
visto que ela restou afastada daquele patamar em razão da inidônea fundamentação dos antecedentes criminais, os quais lhe são, em verdade, favoráveis.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso, apenas para retirar a valoração negativa dos antecedentes criminais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
merece prosperar apenas em parte
.

1. Da Absolvição em Face da Nulidade da Busca Pessoal

A defesa do apelante alega a
nulidade da busca pessoal e das provas dela decorrentes,
sob a alegação de que a representação policial carecia de justa causa, pois se baseou em denúncia anônima sem suporte probatório concreto, não apresentando elementos que justificassem a diligência, de modo que, diante de tal nulidade, a
absolvição do réu é medida que se impõe
.

Não lhe assiste razão.

No caso em tela, é possível observar, dos documentos juntados aos autos, que a abordagem policial não se deu de maneira arbitrária. A abordagem foi precedida de fundada suspeita.

A testemunha IPC RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA, em juízo, relatou que estava em ronda ostensiva quando um indivíduo se aproximou e informou que o acusado estava transportando droga. Os policiais continuaram em ronda, momento em que avistaram o acusado passando numa motocicleta. Na revista, encontraram os entorpecentes dentro do baú da motocicleta. O acusado já era conhecido de uma outra operação pela prática de traficância.

A testemunha VANESSA DOS SANTOS BEZERRA, ex-companheira do acusado, em juízo, afirmou que no momento da prisão do acusado estava no trabalho. Informou que já presenciou o acusado consumindo drogas, mas nunca soube que ele traficava. Por fim, pontuou que os policiais foram sua residência, por volta das 04h, pedindo a senha do celular do acusado. Não sabe se os policiais tinham mandado.

Vê-se do depoimento do policial militar que a equipe estava em ronda ostensiva quando foi acionada por um cidadão que indicou que o réu estava transportando entorpecentes. Ao chegarem ao local, os agentes visualizaram o recorrente, tendo achado as drogas no baú da moto que ele pilotava.

Assim, não há que se falar em ilicitude da prova.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Com relação à busca veicular, o Superior Tribunal de Justiça entende ser equiparada à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que " a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 3. Verifique-se que a fundada suspeita reside no fato de que os agentes policiais em patrulhamento pela região avistaram alguns indivíduos correndo ao interior de uma comunidade, enquanto um veículo em fuga passou em frente à viatura. Abordado o condutor, em buscas ao interior do veículo, os agentes localizaram os entorpecentes no assoalho, aos pés do banco do passageiro, dentro de uma mochila. Indagado, o ora agravante negou a propriedade das drogas e, enquanto era qualificado, proferia-lhes ameaças, dizendo que os mataria após ingressar em facção criminosa. 4. O acolhimento do pedido de absolvição do delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em recurso em habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 784.541/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM ABORDAGEM PRECONCEITUOSA OU PERSEGUIÇÃO POR PARTE DOS POLICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 240, §2º do CPP, proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou para apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; e colher qualquer elemento de convicção. 2. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 784.256/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Desta feita, não há
qualquer nulidade absoluta a macular o conjunto probatório dos autos,
considerando a robustez das provas amealhadas, consistentes no
auto de apresentação e apreensão e no

laudo toxicológico de ID’s 24552653 e 21325392
– que atesta a apreensão de
2,2g de maconha, 1,1g de óxi, 17 comprimidos de
ecstasy
(MDMA) e 70 (setenta) sacos para fracionamento de entorpecente
– assim como nos depoimentos das testemunhas acima transcritos.

2.
Da Reforma na Dosimetria da Pena

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa requer
a fixação da pena-base no mínimo legal,
visto que ela restou afastada daquele patamar em razão da inidônea fundamentação dos antecedentes criminais, os quais lhe são, em verdade, favoráveis.

Neste ponto, assiste-lhe assiste razão
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“(...) Primeiramente, a pena-base com fulcro nas circunstâncias judiciais do artigo 59, do CPB, são elas:

01. Culpabilidade: elemento neutro no presente caso;

02. Antecedentes: considerando os maus antecedentes do acusado, envolvido com a criminalidade, inclusive com vários processos em curso, incluindo processo de tráfico de drogas, considero negativamente o elemento.

Observe-se que o conceito de maus antecedentes não se confunde com o de primariedade, que diz respeito à ausência de condenação transitada em julgado, sendo certo que para a configuração dos maus antecedentes basta que se verifique a participação do agente em práticas outras que se mostrem repreensíveis.

03. Conduta Social: não há nos autos provas de fatos que a desabonem;

04. Personalidade: não há nos autos provas de fatos que a desabonem;

05. Motivos do Crime: são típicos da espécie, portanto, elemento neutro no presente caso;

06. Circunstâncias do Crime: são as típicas da espécie, logo, vetor neutro;

07. Consequências do Crime: elemento neutro no presente caso;

08. Comportamento da Vítima: também neutro no presente caso.

Com base nas circunstâncias judiciais acima, sendo considerado um vetor negativo, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (meses) de reclusão e multa de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa (mínimos).

Numa segunda fase da dosimetria, não há atenuantes e nem agravantes, por isso mantenho a pena provisória do réu em 06 (cinco) anos e 03 (meses) de reclusão e multa de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa (mínimos). .

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, afasto a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, Lei nº 11.343/2006, tendo em vista o acusado não possuir bons antecedentes. Assim sendo, fixo a PENA DEFINITIVA em 06 (SEIS) anos E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 625 (SEISCENTOS E VINTE E CINCO) dias-multa (mínimos).

Doravante, como questões necessárias ao adequado cumprimento desta sentença, pondero os seguintes aspectos:

a) Substituição da Pena: não se mostra possível no presente caso;

b) Detração Penal: deixo de realizar o determinado no §2º, artigo 387, do CPP, por entender que é inconstitucional tal dispositivo, uma vez que viola o princípio da individualização da pena, o princípio do juiz natural e o princípio da isonomia.

(...)

Logo, entendo não ser competente para realizar a detração penal do réu.

c) Regime de Cumprimento da Pena (artigo 33 e seguintes, do CPB): SEMIABERTO;
(...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, com o pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
,
por considerar desfavorável apenas os antecedentes do réu
.
Não ponderou justificativa idônea
, em desobediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Tem-se que tal circunstância judicial é, em verdade, favorável ao réu,
visto que, da certidão de ID 24552691 constam apenas processos em curso (e os únicos autos de execução ali descritos, dizem respeito à execução provisória, de acordo com pesquisa ao sistema PJE-1º grau), devendo-se, então, obedecer à Súmula 444/STJ, segundo a qual
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
, de modo que
a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser corrigida ao mínimo legal, como requer a defesa, diante da ausência de outros critérios desfavoráveis.

Mister frisar, neste ponto,
a recente tese fixada pela Terceira Turma do STJ
, por ocasião do julgamento do EREsp n.1.826.799/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual:
“É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.”
(Tema Repetitivo 1214)

Assim, em razão da justificativa acima exposta,
fixo a reprimenda inicial em 05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração,
por entendê-la como suficiente para prevenção e reprovação do crime em comento.

Inexistem atenuante e agravantes.

Ausentes causas de aumento.

Apesar de ter retirado a avaliação negativa dos antecedentes criminais, hei por bem manter o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes dispõe:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

De fato, a jurisprudência do STJ não mais admite que ações penais em curso ou inquéritos possam ser considerados para afastar a minorante do tráfico privilegiado, sendo necessário que a dedicação à atividade criminosa seja comprovada por outros elementos concretos.

Tampouco se ignora a orientação do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese de Repercussão Geral n. 712), no sentido de que a utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis
in idem
.

Nessa senda de cognição:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS UTILIZADAS PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO. BIS IN IDEM. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, fixou orientação no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas, ou, ainda, justificar a modulação da fração desse benefício. 2. Deve ser preservado o entendimento da Terceira Seção no sentido de que a quantidade de entorpecente deve ser levada em consideração na primeira fase da dosimetria penal e não pode ser o único fundamento utilizado para negar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, podendo, no entanto, legitimar a modulação da fração, desde que já não tenha sido considerada na primeira etapa do cálculo da pena. 3. No entanto, na hipótese em análise, a pena-base já foi majorada em razão da quantidade de entorpecente, de sorte que a modulação da fração com o mesmo fundamento importaria em bis in idem, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese de Repercussão Geral n. 712). Assim, diante da consolidação jurisprudencial, a causa de diminuição deve incidir no grau máximo na espécie, pois não foram indicadas outras circunstâncias do caso aptas a justificar a fixação de outra fração. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 728.000/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 6/5/2022.)

No caso,
tem-se que a natureza e a quantidade da droga –
de
2,2g de maconha, 1,1g de óxi, 17 comprimidos de
ecstasy
(MDMA) e 70 (setenta) sacos para fracionamento de entorpecente
– podem ser sopesadas nesta terceira fase, eis que não foram utilizadas na primeira fase dosimétrica, de maneira que seu uso, na terceira fase, não configura
bis in idem
.

Ademais, a hipótese vertente revela peculiaridades diversas, que levam ao convicto incabimento da benesse em favor do acusado.

A regra excepcional do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

In casu
, nota-se que as informações colhidas pela polícia não deixam dúvida de que o apelante se dedica ao tráfico, não se tratando de traficante eventual, neófito na narcotraficância, mas, sim, faz do delito meio para seu sustento, tendo a polícia recebido denúncia anônima de que ele transportava drogas, sendo que, quando o abordou, ele foi reconhecido já de outras ocorrências policiais.

Na mesma esteira:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECEDENTES. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU DE ADOÇÃO DE FRAÇÃO ESPECÍFICA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INCIDÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA INSERTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. VERIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. HABEAS CORPUS. PLEITO DE CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. I –
Omissis.
VI - Na hipótese, não foi reconhecida a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, fundamentadamente, com base em circunstâncias concretas indicativas de dedicação a atividades criminosas. Portanto, entender de modo contrário ao estabelecido pelas instâncias ordinárias, como pretende a parte agravante, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável nesta instância, nos termos da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". VII - É descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de constrangimento ilegal ou ilegalidade flagrante ao direito de locomoção. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp n. 1.908.034/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DAS DROGAS APREENDIDAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ELEVADA QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. CIRCUNSTÂNCIA QUE DENOTA A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS. REGIME SEMIABERTO. CONDENAÇÃO SUPERIOR À 4 ANOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O eg. Tribunal de origem, ao prover o recurso da acusação, afastou o privilégio em razão da quantidade de drogas apreendidas, a qual demonstra que "integravam organização criminosa, devendo ser afastada a aplicação da minorante do tráfico privilegiado" e, de efeito, fixou a pena definitiva das pacientes em 5 (cinco) anos de reclusão. Precedentes. III - Nesse compasso, verifica-se que as instâncias ordinárias afastaram a redutora, ao argumento de que as pacientes se dedicavam às atividades criminosas, lastreando-se, além da quantidade de drogas apreendidas (19,9 Kg de maconha), nas demais circunstâncias da apreensão da droga e da prisão em flagrante (as quais confirmaram que foram à Ponta Porã/MS para comprar a droga e transportá-la até Pariquera-Açu/SP e em pagamento receberiam R$ 1.500,00 cada). Assim, as fundamentações exaradas são adequadas ao caso concreto e justificam o afastamento da figura do tráfico privilegiado, de modo que, rever esse entendimento, para fazer incidir a causa especial de diminuição, demandaria revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. IV - Finalmente, considerando a fixação da reprimenda em patamar superior à 4 (quatro) anos de reclusão, correta a aplicação do regime inicial semiaberto (art. 33, parágrafo 2º, b, CP) e inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, inciso I, do Código Penal). Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC n. 624.550/MS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 2/3/2021.)

Dessa feita, torno a reprimenda
definitivamente fixada
em
05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração
.

Mantenho o
regime semiaberto
para o cumprimento da pena do réu, em observância ao art. 33, §2º, alínea “b” do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir a pena definitiva do réu, nos termos alhures expostos.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/07/2025